Tribunal: TJMT
Processo: 1009655-30.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009655-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.639.531/0001-08 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela de urgência - NÃO CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU -
OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - (TEMAS REPETITIVOS 237 E 378 DO STJ) - REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
.

1. Embora
o
seguro

garantia
não seja admitido para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de
certidão

de regularidade fiscal (positiva com efeitos de negativa) por meio dessa modalidade de
garantia

do juízo, conforme se verifica da análise conjunta do
REsp

n.º

1.123.669
/
RS
(Tema Repetitivo n.º 237) e
REsp n.º
1.156.668-DF (Tema Repetitivo n.º 378).

2. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada.

3. Recurso provido. Decisão agravada desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
MRV PRIME XVI INCORPORAÇÕES SPE LTDA
. contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá na Ação Anulatória de Débito Fiscal n.º 1015084-49.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, pela qual foi indeferida a tutela provisória de urgência vindicada na inicial, que visava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante o acolhimento da Apólice de Seguro Garantia acostada como garantia do crédito e consequente emissão de Certidão Positiva com efeito de Negativa.

Em suas razões recursais (id. 128734674), a empresa Agravante aduz que a finalidade da Ação Anulatória de débito proposta é
“anular débito fiscal indevido de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN”
e que, para a obtenção da tutela de urgência, devido à necessidade do rápido provimento, ofertou seguro garantia, visando
“obter certidão de regularidade fiscal (CPD-EN, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional)”
.

Quanto aos requisitos intrínsecos às apólices de seguro
,
comprovou a idoneidade da garantia ofertada em ação anulatória de débito, estando o seguro-garantia ofertado constituído pela apólice n.º 03-0775-0253757
,
“em conformidade ampla com a Portaria PGFN n. 440/2016”.

Sustenta que é evidente o
periculum in mora
, pois, tratando-se de empresa de grande porte e que atua no setor de incorporação
imobiliária para moradia popular, a medida se constitui verdadeira sanção política à Agravante, impedindo vendas, transferências e financiamentos, pois

“os adquirentes dos imóveis não conseguem obter financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal se a incorporadora não apresentar as respectivas certidões de regularidade fiscal”.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, para que lhe seja declarado o direito à expedição de certidão positiva de débito com efeito de negativa - CPD-EN enquanto vigente a garantia ofertada que tem renovação automática até o trânsito em julgado da decisão final, esperando que provido o presente Agravo de Instrumento para a reforma da decisão que negou a concessão de tutela de urgência vindicada.

O pedido liminar vindicado foi deferido,
para que a Apólice de Seguro n.º 03-0775-0253757 seja aceita com o fim específico de que os créditos objetos da demanda não constituam óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal (positiva com efeitos de negativa) nos termos do art. 206 do CTN (id. 131729198).

O Município de Cuiabá não apresentou contrarrazões, apesar de intimado (Certidão id. 138579166).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, por não vislumbrar interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no caso vertente (id. 145415172).

Recurso tempestivo. Embora ausente a certidão a respeito, em consulta o Sistema PJe - 1º Grau, “na aba de expediente do PJe”, consta que a decisão interlocutória foi publicada em 27/04/2022 no Diário da Justiça Eletrônico; a ciência da Agravante ocorreu em 29/04/2022 e o recurso foi interposto em 20/05/2022, portanto, dentro do prazo legal (20/05/2022).

Recurso com preparo (id. 128772199).

Conclusos por redistribuição (id. 157401201).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada de urgência vindicada na inicial e que visava o acolhimento da Apólice de Seguro Garantia para suspender a exigibilidade dos débitos referentes ao ISSQN e consequente expedição de Certidão Positiva de débitos com efeito de Negativa.

O
pedido de antecipação de tutela recursal
foi deferido, liminarmente, pelo Relator originário, conforme decisão vista no id. 131729198, com a seguinte fundamentação:

“[...]
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, inclusive por meio da Súmula 112, que “
o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

No caso dos autos, a parte autora/Agravante não efetuou o depósito em juízo do valor integral do crédito tributário impugnado, conforme estabelece o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, o que desautorizaria a suspensão da dívida questionada na ação originária.

Contudo, apresentou apólice de seguro garantia (
id. 82835955
)

no valor original de R$ 459.779,86, quantia que compreende o valor atualizado do débito em abril de 2022, correção monetária, juros e multa, conforme documento de arrecadação municipal (
id. 82835954
)
juntado no processo originário.

Em relação a garantia ofertada, cumpre relatar que, embora a fiança bancária ou seguro garantia não sejam admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal nessa modalidade de garantia do juízo, conforme se verifica do REsp 1156668-DF (Tema Repetitivo n.º 378).

[...]

Em casos análogos, esta e. Corte de Justiça já se manifestou pela possibilidade de antecipação da garantia da execução, por meio de oferecimento de seguro garantia, para o fim de emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil.

[...]

Com efeito, uma vez que a apólice de seguro ofertado possui o valor garantido correspondente ao crédito tributário, quantia que compreende o valor atualizado do débito em abril de 2022, correção monetária, juros e multa, é possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa após o seu recebimento.

Ante o exposto, defiro o pedido liminar vindicado, para determinar que a Apólice de Seguro n. 03-0775-0253757 seja aceita para o fim específico de que os créditos objetos da demanda não constituam óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal (positiva com efeitos de negativa) nos termos do artigo 206 do CTN
.” (g.n.)

Do exame dos autos, portanto, concluo que o
recurso comporta provimento
,
isso porque o tema a ser enfrentado pauta-se na análise da presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/2015, capazes de autorizar a antecipação da tutela requerida na Ação Anulatória.

Pretende a Agravante garantir antecipadamente a Execução Fiscal mediante o oferecimento de seguro garantia, de modo a que lhe seja possibilitada a obtenção de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa (CPD-EN).

Sobre o assunto, sabe-se que, no julgamento do REsp - REPETITIVO n.º 1.123.669/RS (Tema 237), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que é possível ao contribuinte garantir, de forma antecipada, a Execução Fiscal, de modo a possibilitar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.

1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
(Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa."

A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante
. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4. Deveras,
não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente
. 5.
Mutatis mutandis
o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas. [...]”. (REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro
Luiz Fux
, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) (g.n.)

De se ver que, embora a fiança bancária ou o seguro garantia não sejam admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal sob essa modalidade de garantia do juízo, conforme se verifica do REsp 1.156.668-DF (Tema Repetitivo n.º 378).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE
. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP 1.156.668/DF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...] 2. A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, REsp 1.156.668/DF, pacificou o entendimento de que o oferecimento de fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário.
Todavia, resta mantido o efeito da prestação de fiança no tocante à garantia de futura Execução fiscal, para fins de expedição de certidão de regularidade Fiscal
(EDcl no REsp. 1.156.668/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10.11.2017). Precedentes: EDcl no REsp. 1.297.901/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013; AgRg no Ag 1.185.481/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.11.2013. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1374019/PE, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 05/12/2018) (g.n.)

Desta linha de entendimento não tem se destoado este Sodalício, como se infere dos seguintes julgados,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA -
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
,
EXCLUSÃO DO CADIN E ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
POSSIBILIDADE (TEMAS REPETITIVOS 237 E 378 DO STJ) -
REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO
.

Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Embora
a fiança bancária e
o seguro garantia não sejam admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal por meio dessa modalidade de garantia do juízo, conforme se verifica da análise conjunta do REsp nº 1.123.669/RS (Tema Repetitivo n.º 237) e REsp 1156668-DF (Tema Repetitivo n.º 378).

Diante do entendimento de que é possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa quando o Juízo for garantido por meio de seguro garantia idôneo, inexiste óbice, pelo mesmo fundamento, para determinar a não inclusão do nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito
,
bem como para estabelecer que a Fazenda Pública não adote outros atos coercitivos indiretos e arbitrários de cobrança do referido débito que não seja a execução fiscal.

Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada na exordial.”

(N.U 1020026-24.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Vice-Presidência, julgado em 01/06/2021, publicado no DJE 25/06/2021). (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA COMO SUBSTITUTO DE PENHORA
.
LEI Nº 13.043/2014, QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. ADMISSIBILIDADE. DIREITO À EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE
.
ART.15, I, LEF, C/C ARTS. 205 E 206, CTN. RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da alegação por parte do Estado de que o oferecimento de apólice de seguro garantia não estaria entre as hipóteses do art. 9º, da LEF, em verdade ocorreu a superveniência de Lei em novembro de 2014, proveniente de Medida Provisória convertida, alterando as disposições desse artigo para incluí-lo [o oferecimento] entre os meios legítimos de garantia da execução fiscal.
Embora o Estado sustente que a garantia da execução fiscal através de oferta da apólice em questão não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário por não se enquadrar nas hipóteses
numerus clausus
do art. 151, do CTN,
para efeitos de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, a garantia processual é suficiente
” (Agravo de Instrumento nº 157342/2014, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, julgamento 02/10/2017, publicação no DJe 09/10/2017) (g.n.)

Com efeito, uma vez que a apólice de seguro garantia n.º 03-0775-0253757 ofertada compreende o débito atualizado em abril de 2022, correção monetária, juros e multa, (id.
82835955 – autos da Execução Fiscal)
entendo ser possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa após o seu recebimento.

Assim, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado nas razões recursais, de modo que, se não tivesse sido deferida a tutela de urgência, a empresa contribuinte/Agravante ficaria impedida de emitir certidão de regularidade fiscal, o que possivelmente implicaria em óbice ao regular exercício da sua atividade empresarial.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO

DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ratificar a liminar concedida, com vistas a possibilitar que a Apólice de Seguro Garantia fornecida pela Agravante seja admitida para fins de possibilitar a emissão da Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa (CPD-EN).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023